Tribunal: TJSP
Processo: 2027050-69.2020.8.26.0000
Classe: Direta de Inconstitucionalidade / Atos Administrativos
Órgão julgador: Ferraz de Arruda
Órgão colegiado: Órgão Especial; Tribunal de Justiça de São Paulo - N/A;
Data de julgamento: 2021-06-30
Data de publicação: 2021-07-02

Ementa:
DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE - LEI MUNICIPAL, DE INICIATIVA PARLAMENTAR, QUE DISPÕE SOBRE AUTORIZAÇÃO PARA REALIZAÇÃO DE OBRAS NAS VIAS PÚBLICAS – VIOLAÇÃO DO PRINCÍPIO DA SEPARAÇÃO DOS PODERES – OFENSA AOS ARTIGOS 5o E 47, II, XIV E XIX, "a", DA CONSTITUIÇÃO ESTADUAL – DECLARAÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE DA LEI 4.262/2019, DO MUNICÍPIO DE MIRASSOL – AÇÃO PROCEDENTE.